Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o embargante para se manifestar sobre a alegação de cumprimento integral da obrigação, conforme petição de ID 58239325. Além disso, à luz do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 57585871. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora